Tribunal: TJMT
Processo: 1004401-09.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004401-09.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JHADER WUNSCHE - CPF: 034.874.941-40 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), VALTER CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 562.723.591-87 (APELADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), GILENO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 650.693.821-87 (APELADO), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RÉU/APELANTE DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO – RESPONSABILIDADE DE UM DOS APELADOS AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Não há falar em condenação do antigo proprietário do veículo envolvido no sinistro, mesmo que de forma solidária, sobretudo quando comprovada a prévia alienação do bem ao condutor do automóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JHADER WUNSCHE,
contra a sentença de ID 64655012, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO nº 1004401-09.2018.8.11.0003, ajuizada em face dos apelados, reconheceu a ilegitimidade de parte de Gileno Gomes de Almeida e extinguiu o processo em relação a ele, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Lado outro, a sentença condenou Valter Cezar de Oliveira ao pagamento da importância de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar da sentença, e, R$4.840,94 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais, noventa e quatro centavos), a título de dano material, devendo ser corrigido: 1% de juros ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, em razões de ID 64655013, o recorrente requer, de forma inespecífica, a majoração da condenação à reparação pelos danos morais e materiais, bem como a condenação do segundo requerido, de forma solidária.

O 2º requerido, ora apelado, apresentou contrarrazões no Id. 64655018, aduzindo ser parte ilegítima.

Mesmo devidamente intimado o 1º requerido deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certidão de ID 64655019.

Indeferido o pedido de assistência judiciária (Id. 97280489), o recorrente pediu reconsideração da decisão, juntando documentos (Id. 98878977).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da assistência Judiciária.

O recorrente, após o indeferimento da assistência judiciária, formulou pedido de retratação, mediante juntada de documentação outrora solicitada, entre extratos bancários, contas de energia elétrica e outros, vindo a comprovar que, realmente, aufere renda insuficiente para o pagamento de custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Assim, torno sem efeito a decisão de

Id. 97280489 e
concedo ao recorrente a assistência judiciária.

Da responsabilidade solidária.

Como visto, a sentença combatida reconheceu a ilegitimidade de parte de Gileno Gomes de Almeida julgando o processo extinto em relação a ele, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeito, o recorrente pretende a condenação deste recorrido, reconhecendo-se sua responsabilidade solidária pela reparação dos danos.

Ora, o pleito não merece prosperar.

Realmente, o Magistrado de primeira instância fez assentar que:

“O réu Gileno Gomes de Almeida postula a sua exclusão do polo passivo, desta ação, alegando que o veículo de placa JHT-5473, causador do acidente, não mais lhe pertence, uma vez que efetuou, em data de 15 de março de 2010, a transmissão possessória do referido veículo a Valter Cezar de Oliveira e, para tal, centra o instrumento de contrato de (fl.133/134 – ID 17941053).

Não há nenhuma dúvida que ficando demonstrado nos autos que o veículo causador do acidente já havia sido vendido e efetivamente entregue ao comprador, o vendedor, cujo nome ainda consta como proprietário na repartição competente, é parte ilegítima para figurar no pólo passivo de uma ação.”

Assim, é evidente que, já tendo vendido e efetuado a tradição do veículo ao causador do dano, não existe qualquer conduta que vincule este apelado aos danos ora debatidos, não havendo falar em sua responsabilização solidária pela reparação.

Da quantificação dos danos morais e materiais.

Prosseguindo, não havendo insurgência acerca da culpa exclusiva do primeiro apelado pelo acidente ocorrido e o respectivo nexo causal, bem como a causação de dano moral e material, cumpre analisar a quantificação destes.

Quanto aos danos materiais, o recorrente alegou que teve de realizar duas cirurgias, bem como ficou um mês sem poder laborar, fatos estes não levados em conta pelo julgador.

Não obstante, salta aos olhos que o recorrente nem mesmo aduziu quais seriam tais valores, nem comprovou os gastos ou prejuízos suportados, de modo que o
quantum
estabelecido na sentença, de R$4.840,94 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais, noventa e quatro centavos), a título de dano material, deve ser mantido.

Não bastasse, o valor da condenação corresponde ao valor inicialmente pedido, não podendo, neste momento, ser majorado.

Quanto aos danos morais, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao sofrimento e penalizadora pela conduta imprudente do agente causador.

Feitas tais considerações, o valor fixado de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigido, se mostra coerente e proporcional, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e da razoabilidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do apelo apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

De ofício, determino a suspensão da condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários em relação ao segundo apelado, em razão da concessão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021